Tribunal: STF
Processo: RHC 58790
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
"HABEAS CORPUS". NULIDADES PROCESSUAIS.
RE-RATIFICAÇÃO REGULAR DA DENUNCIA, COM VISTA A DEFESA, E SEM SER
NECESSARIO QUE SE FIZESSE NOVA CITAÇÃO AO RÉU REVEL.
NÃO SE IMPÕE A INTIMAÇÃO DE REVEL PARA CONHECIMENTO DE RENUNCIA DE
PATRONO ANTERIORMENTE CONSTITUIDO. DA-SE-LHE, COMO OCORREU NO CASO,
DEFENSOR PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS O DEPOIMENTO DE UMA DAS
TESTEMUNHAS FOI TOMADO NA PRESENCA DE DEFENSOR PÚBLICO, AUSENTE O
RÉU EM VIRTUDE DA REVELIA, E NELE NÃO SE BASEOU A SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.